Tribunal: STF
Processo: RHC 209318
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Feijó Abreu de Souza contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, pela qual, em 25.10.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 688.747/RS.



O caso



    2. Consta do processo que, em 4.6.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jaguarão/RS decretou a prisão preventiva do recorrente e deferiu a quebra de sigilo de aparelhos celulares do recorrente e corréus (fls. 60-68, vol. 1).



    3. Em 10.8.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5086298-65.2021.8.21.7000/RS, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 4-12, e-doc. 11). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL PRESENTE. PRISÃO MANTIDA. Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, voltar a traficar, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. ORDEM DENEGADA” (fl. 11, e-doc. 11).



    4. Em 19.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do Habeas Corpus n. 5086298-65.2021.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 688.747/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar (fls. 3-43, vol. 1).



    Em 25.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 17).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “foi preso preventivamente e denunciado pelos delitos tipificados nos arts. 33 caput da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/90” (fl. 4, e-doc. 20).



    Argumenta “que a pouca quantidade de droga apreendida aliada as condições pessoais do denunciado não justificam nesse momento a continuação de sua prisão preventiva, haja vista que tal medida é de última ratio devendo ser observada o binômio adequação e necessidade que necessitam estar presentes” (sic, fl. 7, e-doc. 20).



    Ressalta que “não se deve negar a prisão domiciliar ao recorrente, sob o argumento de que a questão não foi enfrentada inicialmente no habeas corpus que deu originou o remédio constitucional no STJ, pois o argumento acarreta prejuízo a sua defesa, pois inviabiliza por ora seu direito de liberdade” (sic, fl. 14, e-doc. 20).



    Salienta a ausência de fundamentação idônea para “justifica[r] a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que existem outras medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas para assegurar o bom e fiel andamento da persecução penal” (fl. 21, e-doc. 20).



    Pede “seja dado provimento a presente recurso ordinário, a fim de que, concedendo o habeas corpus, seja determinado a revogação de sua prisão preventiva ou substituída por outras medidas diversas da prisão, com o consequente alvará de soltura” (fls. 21-22, e-doc. 20).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de outras medidas diversas de prisão. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    9. Ao denegar a ordem e manter a prisão preventiva, o Tribunal de origem ressaltou:



    “O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada da prova, bastando, para avaliar a legalidade da prisão preventiva, a verificação de seus pressupostos, que se traduzem nos suficientes indícios da ocorrência do crime e de sua autoria.



    No caso, tais pressupostos estão presentes e residem nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, bem como relatório de investigação, os quais bastam, nesta etapa processual, para indicar a prática criminosa imputada.



    Outrossim, a prisão realmente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conforme constou na decisão proferida pelo Dr. Raphael Miller de Figueiredo: 



    Vistos.



    A Delegada de Polícia Civil, em investigação de crime de tráfico de drogas e de associação criminosa para o crime de tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/16), representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito LUCAS FEIJÓ ABREU DE SOUZA, assim como pela quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, no Inquérito Policial nº 328/2020/150921A (OC nº 40001/2021 e 40002/2020).



    O Ministério público opinou pelo indeferimento da decretação da prisão preventiva de Lucas Feijó Abreu de Souza, e manifestou-se favorável ao deferimento da quebra de sigilo.



    Decido.



    I) DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (…)



    Passa-se, pois, ao exame da representação.



    Segundo Inquérito Policial nº 328/2020/150921, bem como relatórios de investigações juntados ao expediente, mormente da análise dos dados extraídos do telefone celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante de Alberto Damo Hoffmann (processo-crime nº 5000234-32.2021.8.21.0055), há indícios suficientes de que LUCAS FEIJÓ ABREU DE SOUZA faz parte de uma associação criminosa, caracterizada pela estabilidade e permanência, que possui a finalidade de praticar o delito de tráfico de drogas.



    De início, o representado e outros indivíduos, identificados como sendo Anderson De Souza Feijó, Martina Julieta Perez Delgado, Rafael Maciete Alves, Bettiana Abigail Lopez Delgado e Nataly Daniela Lopes Delgado, trafegavam em dois veículos, modelo Gol, marca Volkswagen, em atitude suspeita, uma vez que os Policias Militares visualizaram um dos passageiros de um dos carros, no banco de trás, entregar algum objeto – possivelmente entorpecentes – para outro passageiro, razão pela qual os abordaram. 



    Ato contínuo, ao procederem com a revista pessoal do grupo, foi encontrado em posse de LUCAS, aproximadamente, 50 (cinquenta) gramas de crack, além de vasto valor monetário e telefones celulares. À época dos fatos não foi lavrado auto de prisão em flagrante.



    Todavia, em continuação com as investigações, aportou-se ao órgão policial inúmeros indícios do envolvimento do representado, ao que parece, com o delito de tráfico ilícito de drogas. Nesse sentido, vejamos: Da análise da extração dos dados do celular apreendido em poder de Alberto Damo Hoffman, conforme Relatório de Investigação (Evento 1 – relatório 2), observa-se que Alberto conversava, via aplicativo Whatsapp, com Júlio Araújo Furtado, conhecido como ‘Julinho’, o qual está sendo processado pelo mesmo delito outrora investigado. No diálogo extraído pela Polícia Civil, além de outras informações acerca da atividade ilícita por eles desenvolvida, Julinho encaminha ao Alberto um contato telefônico, com a identidade de ‘Pia 14’, número de telefone (53) 984782040. Por conseguinte, a autoridade policial, em posse de tal informação, solicitou à operadora de telefonia Oi que fornecesse os dados cadastrais daquele celular.



    A operadora informou que aquele chip pertencia ao indivíduo de nome Lucas Feijó Abreu de Souza, ora representado.



    Observa-se, nesse ponto, que Julinho é integrante da facção criminosa ‘Os manos’ e, através da conversa acima menciona, denota-se, ao menos por ora, que Lucas faz parte de seus associados, pois, coincidentemente, ou não, na ocasião de sua abordagem, no dia 04 de maio de 2021, estava em posse das mesmas ‘50g de pedra’ (crack), referidas por Júlio na conversa acima mencionada. (...)



    Andhersow menciona que Lucas estaria ‘vendendo drogas’ com sua ex cunhada, Bettiana Abigail Lopez Delgado, bem como que trabalharia para os indivíduos de alcunhas ‘Bozena’ e ‘Cuzinho’, identificados, pela autoridade policial como, Dionata Barragana da Silva e Mateus Castro Delgado. A par disso, os policiais civis foram informados de que devido às segregações destes indivíduos, que ocupavam postos de liderança no tráfico, Lucas teria sido promovido ao posto de gerente, realizando a distribuição dos entorpecentes na cidade de Jaguarão, a partir de um depósito localizado no país vizinho, Uruguai.



    Dos elementos informativos colhidos e já expostos, verifica-se que há prova da existência do delito de tráfico de drogas e de associação para o crime de tráfico de drogas, bem como indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). 



    Está presente, também, uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, pois os delitos, em tese, praticados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I e II, do CPP c/c arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).



    A certidão de antecedentes revela que o representado não é reincidente.



    Todavia, considerando-se a situação concreta do fato (prática, em tese, de diversos delitos relacionados ao tráfico de drogas e participação imprescindível em associação criminosa para o tráfico de drogas), em um Município de pequeno a médio porte - Jaguarão tem cerca de 30 mil habitantes -, torna-se forçoso o decreto da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante do elevado grau de periculosidade da agente revelado por sua própria conduta, que já ficou demonstrada ser reiterada.



    Ademais, verifica-se que o representado funciona como um longa manus de Júlio Araújo Furtado (vulgo Julinho), atualmente preso por tráfico de drogas, bem como possui ligação com a facção criminosa conhecida como ‘Os Manos’. (…)



    Pelos fundamentos já expostos, incabível a aplicação de qualquer medida cautelar diversa prevista pelo art. 282 e presente no art. 319, ambos do CPP.



    Isso posto, presentes os requisitos do art. 312, caput, c/c art. 313, incisos I, todos do CPP, acolho a representação da autoridade policial e decreto a prisão preventiva de LUCAS FEIJÓ DE SOUZA, (RG nº 8129221811), deixando de aplicar-lhe as medidas cautelares diversas da prisão cautelar por ausência dos requisitos para a sua concessão. (...)



    No caso, o flagrante decorreu abordagem ao veículo no qual estava o paciente e outros indivíduos, tendo sido apreendida, em revista pessoal a Lucas, relevante quantidade de crack (50 gramas), além da quantia de R$ 610,00 reais e $ 3.850 pesos uruguaios. Segundo consta nos elementos informativos juntados aos autos originários, o paciente seria um dos principais fornecedores de drogas na cidade de Jaguarão e possui vinculação com investigação pertencentes à conhecida facção ‘Os Manos’. Tais circunstâncias, no meu entendimento, desbordam da gravidade inerente ao tipo em abstrato, legitimando o receio de que o paciente não se trate de traficante iniciante ou eventual, considerando que a quantidade de crack apreendida sugere maior intimidade com a ilícita mercancia.



    Por consequência, é fundado o receio de que, em sendo posto em liberdade, encontrando os mesmos estímulos existentes antes da prisão, o paciente não se afaste da prática criminosa e acabe por reiterar; então, sendo o tráfico um crime grave, de notória nocividade ao bem-estar social, a hipótese legal da garantia da ordem pública fundamenta validamente o decreto excepcional, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere.



    Não há violação ao princípio da presunção de inocência, embora este, assim como o princípio do devido processo legal, seja mitigado pelo decreto preventivo – o qual é, por isso mesmo, medida excepcional. O que há é a conhecida prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de que o paciente é inocente e ao seu direito de ser processado antes de ser restringida sua liberdade.



    Saliento que predicados pessoais não bastam para a concessão de liberdade, pois, se não foram suficientes para impedir a suposta incursão criminosa, certamente não o serão para evitar eventual reiteração.



    Ante o exposto, voto por DENEGAR a ordem” (fls. 4-10, e-doc. 11).



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 688.747/RS, ao denegar a ordem, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Preliminarmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva.



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...)



    Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o juízo singular, acolhendo a representação formulada pela Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: (...)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada, especialmente, pelas notícias de que integra a associação criminosa denominada ‘Os Manos’ voltada ao tráfico de drogas, possuindo função de destaque no grupo criminoso, sendo o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes - localizados em depósito no Uruguai - na cidade de Jaguarão/RS. Tais circunstâncias somadas à apreensão de 50g de crack bem como de quantias em dinheiro nacional e internacional, demonstram o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.



    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (…)



    Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha a sofrer no fim do processo, porquanto, na via do habeas corpus, é inadmissível concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. (…)



    Por fim, o pleito de prisão domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, VI, do CPP, e com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. (…)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-15, e-doc. 17). 



    11. Pelo demonstrado nestes autos, consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, assentada na sua participação em organização criminosa, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    13. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente tendo sido revista a necessidade de decretação da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos, baseados em elementos concretos dos autos.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora